Tribunal: TJES
Processo: 5013517-77.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013517-77.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA SANTISSIMA DOMINGOS DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. CÁLCULO DO PERCENTUAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO ININTERRUPTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) e o Município de Vila Velha ao pagamento do adicional de assiduidade de 8% (oito por cento) e à incorporação desse benefício nos proventos da autora, com apuração em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo do percentual do adicional de assiduidade deve considerar o tempo total de serviço ininterrupto da servidora, desde sua admissão, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE; e (ii) definir se o adicional de assiduidade deve integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias, além do 13º vencimento e das férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de assiduidade, instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, tem caráter permanente e remuneratório, sendo indevida sua supressão arbitrária dos proventos da servidora aposentada.

O cálculo do percentual devido deve abranger todo o período de serviço ininterrupto da servidora, desde sua admissão em 1983 até a extinção da FUNEVE em 1995, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86, pois a norma não estabeleceu limitação temporal para a contagem do tempo de serviço.

O adicional de assiduidade deve ser incorporado aos proventos da aposentadoria da autora no percentual de 11% (onze por cento), correspondente ao período trabalhado de forma ininterrupta.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, não se aplicando a prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do STJ no Tema 1017.

O adicional de assiduidade não integra a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias, como triênios, sexênios, licença-prêmio e complementação de carga horária, pois, além de sequer integrar o vencimento base, o que impede o seu reflexo sobre as vantagens pessoais de caráter indenizatório, o e. Tribunal Pleno, no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios. Não suficiente, a pretensão de repercussão do adicional sobre outras verbas remuneratórias violaria o artigo 37, inciso XIV, da CF/88, que veda o chamado "efeito cascata".

A fixação da verba honorária sucumbencial somente poderá ser definida na fase de liquidação da sentença, conforme artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em seus demais termos.

Tese de julgamento
:

O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE tem caráter permanente e remuneratório, sendo indevida sua supressão dos proventos de aposentadoria da servidora.

O percentual do adicional deve ser calculado considerando todo o período de serviço ininterrupto, desde a admissão da servidora até a extinção da FUNEVE, e não apenas a partir da publicação da Resolução nº 13/86.

O adicional de assiduidade não pode integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias além do 13º vencimento e das férias, sob pena de violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença em seus demais termos, conforme voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013517-77.2023.8.08.0035

APELANTE: MARIA SANTISSIMA DOMINGOS DE CASTRO

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e MUNICIPIO DE VILA VELHA

JU
IZ
: DR. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or MARIA SANTISSIMA DOMINGOS DE CASTRO
, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, em AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
contra INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e MUNICIPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/15
, “
para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença
”,
oportunidade em que condenou os demandados/apelados “
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
”,
cuja fixação ocorrerá
após a liquidação do julgado,
vide artigo
85, §4º,
inciso
II, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
ajuizou a presente ação objetivando a condenação dos apelados ao pagamento adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE, concedido pela Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE.
” No entanto, entendeu o Juízo
a quo
“
que o benefício só seria devido a partir da publicação da Res. 13 de 1986 da FUNEVE,
desconsiderando a data de admissão da apelante, bem como indeferiu os reflexos pleiteados.
”

Pontuou que “
não merece prosperar a tese consignada na sentença recorrida no sentido de que o percentual deve ser contado da entrada em vigor da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, uma vez que seria o mesmo que violar o art. 2º da norma que preceitua expressamente o pagamento ‘no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto’ e em nenhum momento estabelece qualquer tipo de limitação ou marco inicial diferente para a contagem dos anos de efetivo serviço.
”

Destacou, ainda, que “
não cuida o caso de instituição de benefício remuneratório com efeitos retroativos, uma vez que o pagamento do percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, somente foi efetuado a partir da publicação da Res. 13 de 1986 da FUNEVE, mas a contagem do tempo de efetivo serviço não pode ignorar a data da admissão do servidor.
”

Neste viés, requer que “
o percentual seja apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE, ou seja, 11%, como consequência dos 11 anos de trabalho interruptos entre 01/04/1983 e 13/01/1995
”,
de modo que, “
em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias
”, notadamente triênios, sexênio, licença prêmio, complementação de carga horária e reflexos no abono anual.

Por fim, pleiteou a majoração da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões
arguindo
a
prescrição
do fundo de direito e a decadência, pois, “
considerando que a requerente aposentou-se no dia 29.06.2012, teria até o dia 28.06.2022 para postular a revisão judicial do seu benefício previdenciário
”, extrapolando, portanto, o prazo decenal do artigo 97, da LCM 22/2012. No mérito,

vindicaram o

desprovimento recursal.

Prefacialmente, sem razão os apelados ao apontarem a prescrição do fundo de direito da demandante/apelante, uma vez que, conforme tese firmada pelo e. STJ no TEMA 1017, “
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.
”

Desta forma, com amparo no precedente supracitado e pela supressão do direito pleiteado nos autos ter ocorrido à revelia do devido processo administrativo, pelo mero ato de aposentação da servidora, além de sequer existir decisão suprimindo, expressamente, o direito ao adicional de assiduidade,
rejeito a prescrição arguida em contrarrazões.

Da mesma forma, não há que se falar na decadência, pois, a teor da
ratio
da Súmula 85, do e. STJ, “
‘nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês’. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.180.991/AM, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.5.2015 e AgRg no AREsp. 260.393/ES, 2T, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5.2.2013.[...] AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017
.” (STJ; RCD no REsp n. 1.542.418/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

Noutras palavras, “
assim como ocorre com a prescrição, não há que se falar em decadência do direito, nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento
” (TJRS, Apelação Cível Nº 70075512624, Sexta Câmara Cível, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 23/11/2017), razão pela qual
rejeito a
decadência
arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, verifico do compulsar dos autos que a demandante/apelante ingressou no serviço público municipal em 1º.04.1983, originalmente vinculada à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), cuja Resolução 13/86, em se
u artigo
2º, concedeu “
um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo exercício ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
”

Registre-se, desde já, que, “
Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça,
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e
natureza remuneratória
, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público,
incorporando-se aos proventos
.
” (TJES; Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0021407-31.2018.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Jul/2023)

Posteriormente, valendo-se do artigo 20
1
, da Lei Municipal 3012/95, a demandante/apelante foi transferida para a Secretaria Municipal de Educação, assumindo, a partir de então, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, “
o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE
”.

Nessa esteira, mister consignar, por relevante, que “
o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho,
sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime
(de celetista para estatutário).
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Entretanto, referido adicional de assiduidade, cujo pagamento, repise-se, origina-se no direito reconhecido na Resolução 13/86, da FUNEVE, foi arbitrariamente suprimido dos cálculos dos proventos da demandante/apelante, aposentada em 2012.

Referida supressão revela-se indevida, na medida em que, “
considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo recálculo do valor dos proventos de aposentadoria.
” (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Especificadamente no que pertine ao percentual devido, será este de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício ininterrupto no cargo, o que,
in casu
, corresponderá a 11% (onze por cento) sobre o salário-base, a abranger o período de 1º.04.1983 até 13.01.1995, data de publicação da Lei Municipal 3012/95, com o consequente recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, seguido do pagamento retroativo das diferenças salariais, respeitada, para as parcelas vencidas, a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20910/32.

Não há que se falar, portanto, por ausência de amparo normativo, na limitação temporal estabelecida no comando sentencial, segundo a qual o início da contagem do tempo de serviço para a concessão do benefício deveria corresponder à data de publicação da Resolução 13/86 da FUNEVE, haja vista que “
o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003320-42.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis ReunidasData: 14/Dec/2021).

Logo, “
a despeito de
o benefício ser devido a partir da publicação da Resolução n.º 13, de 1986 da FUNEVE
, posto que não se pode conceber que um ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição,
o cálculo do percentual
devido a título de Adicional de Assiduidade deve abranger
todos os anos de efetivo serviço ininterrupto
, conforme previsto na própria Resolução
”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5015708-95.2023.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

Por outro lado, sem razão a apelante ao vindicar
que o adicional de assiduidade integre a
base de cálculo d
e todas as
verbas
remuneratórias
que possuem o vencimento como parâmetro
de
apuração, notadamente triênios, sexênio, licença prêmio, complementação de carga horária e reflexos no abono anual,
indo, portanto, além do 13
º
vencimento e das férias.

Perfilho tal compreensão pois, além
de
o adicional de assiduidade sequer integrar o vencimento base, sendo, em verdade, meramente calculado sobre este,
o que impede
o
seu reflexo sobre
as vantagens pessoais supracitadas de caráter indenizatório,
o e. Tribunal Pleno, no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios.

N
ão suficiente, referida pretensão vai de encontro ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88, segundo o qual “
os acrescimentos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores
”, vedando-se, por conseguinte, o “efeito cascata”.

Reitere-se:
“
o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado ‘efeito cascata’, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013187-88.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2024)

Consequentemente, “
Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente,
deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações
, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5015708-95.2023.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024),
e, para além disso,
“
A repercussão do adicional de assiduidade na remuneração da servidora não pode ser concedida na forma pleiteada sob pena de afronta ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, o qual obsta o chamado “efeito cascata”, de modo que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não sejam computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003241-63.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2022)

Em idêntico sentido: Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0021407-31.2018.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Jul/2023; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004314-02.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/Nov/2023; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000975-69.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/May/2023; dentre outros.

F
inalmente, não há que se falar na pretendida majoração da veba honorária sucumbencial requerida em apelo, eis que, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, não sendo líquida a sentença,
tal como ocorre na hipótese,
a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
e dou parcial provimento ao recurso para
fixar

em
11% (onze por cento)
o adicional de assiduidade
,
com o consequente
recálculo do valor dos proventos de aposentadoria,
seguido do pagamento retroativo das diferenças salariais
,
respeitada,
para as parcelas vencidas,
a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20910/32,
oportunidade em que conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em seus demais termos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 20, Lei Municipal 3012/95. Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que
assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE
, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.